Tribunal: STF
Processo: RE 1091710
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta.



    II – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.



    III – Embargos de declaração rejeitados.